Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-13.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000691-13.2016.8.11.0015 INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– Classe 198 – CNJ – SINOP/MT)
Embargante : COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED CUIABÁ
Embargado : ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS
Número do Protocolo : 1000691-13.2016.8.11.0015
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED CUIABÁ contra a decisão de retratação proferida nos autos do Recurso de Agravo Interno (cf. Id. no 65393961), que revogou a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível (cf. Id. n. 46060973), e, por consequência, determinou o regular processamento do recurso de apelação.
A embargante alega que a decisão embargada possui erro de digitação quanto ao número do recurso de apelação; pede, pois, que os embargos sejam acolhidos, apenas para corrigir o erro (cf. Id. no 66673492).
O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos presentes aclaratórios (cf. Id. no 67976473).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A viabilidade dos embargos de declaração prende-se à indicação clara e concreta de que qual vício previsto no artigo 1.022 do CPC macula as razões de decidir, possibilitando, assim, ao julgador/órgão julgador perfectibilizar o pronunciamento judicial.
No caso, a embargante demonstrou que a decisão embargada possui erro de digitação quanto ao número do recurso cuja decisão foi revogada, que é o RAC n.1000691-13.2016.8.11.0015, de modo que o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.
Portanto, diante da presença de um dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC, acolho os presentes embargos de declaração, para constar do dispositivo da decisão de retratação proferida nos autos do Recurso de Agravo Interno (cf. Id. n. 65393961) que, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1000691-13.2016.8.11.0015 (cf. Id. n. 46060973), e, por consequência, determino o regular processamento do apelo.
Intimem-se.
Cumpridas as providências de praxe, retornem os autos conclusos para análise do Recurso de Apelação.
Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator